Tribunal: TJPA
Processo: 0018043-03.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0018043-03.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MAURILIO SOARES DE SOUZA - EPP

RECORRIDO: ANTONIO MARIA DE MELO CORREA, CELIO CAL MONTEIRO, JEFFERSON BRASIL REBELO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

É vedada a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.

2.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0018043-03.2014.8.14.0301
(ID. Num. 2529736) proferida pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
MAURILIO SOARES DE SOUZA - EPP
contra o
Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda, Dr. Célio Cal Monteiro, pelo Auditor Fiscal da Receita do Estado do Pará, Coordenador da CECOMT Itinga, Sr. Jefferson Brasil Rabelo e pelo Auditor Fiscal de Receita do Estado do Pará, Sr. Antônio Maria de Melo Correa
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narrou o impetrante que desenvolve atividade empresarial relacionada ao comércio atacadista de bebidas, com sede em Campina Grande/PB, e que comercializa seus produtos com diversos revendedores que atuam no comércio varejista e atacadista de bebidas no Estado do Pará. Aduz que foi surpreendido com a apreensão de suas mercadorias, na data de 30/04/2014, no posto fiscal de Itinga/PA, tendo contra si lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 35201439000440, sob o argumento de que o recolhimento do ICMS se fazia necessário para o prosseguimento das mercadorias, impedindo a entrada delas em território paraense e o prosseguimento de seu curso.

Aduziu que a apreensão das mercadorias se deu com o intuito de coagir o contribuinte a recolher o suposto tributo devido, porém, nossa legislação não permite tal prática.

.

Por fim, requereu liminarmente a liberação da mercadoria apreendida no Termo de Apreensão e Depósito nº 35201439000440 e ao final seja concedida a segurança definitiva, declarando ilegal o procedimento de apreensão da mercadoria operado pela autoridade coatora.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, no sentido de determinar a imediata liberação das mercadorias e caminhões apreendidos, conforme Termo de Apreensão e Depósito n.º 352014390004440. (ID Num. 2529722).

Informações da autoridade tida como coatora (ID Num. 2529731), afirmando que a apreensão das mercadorias não se deu com o objetivo de impelir o contribuinte a recolher o tributo devido, mas sim para materializar suposto ilícito tributário.

O Estado do Pará peticionou nos autos (ID Num. 2529730), aderindo integralmente às informações apresentadas pela autoridade tida como coatora

Em parecer, o Ministério Público Estadual opinou pela concessão da segurança. (ID. Num. 2529732).

Sobreveio sentença (ID. Num. 2529736) julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Neste cenário, os documentos juntados com a inicial, bem como as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora confirmam o que fora alegado pelo impetrante, uma vez que a mercadoria encontrava-se apreendida com o objetivo de impelir o impetrante ao recolhimento do ICMS, em clara ofensa ao ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 35201439000440.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão processual.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme a súmula nº 512 do STF. (...)”

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário, conforme certidão ID Num. 2529739 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 2899683 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 2969833).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a liberação de mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 35201439000440, apreendidas em sede de fiscalização fiscal e depositadas junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará - SEFA.

Analisando os fatos e documentos apresentados pelo impetrante, observo que é cristalino seu direito líquido e certo, sendo a questão de fácil deslinde. Senão vejamos: o termo de apreensão e depósito juntado aos autos expressamente prevê que deve o contribuinte recolher o ICMS devido ou impugnar o ato em 30 dias. A exigência de antecipação do pagamento do ICMS a quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos da Súmula 323 do STF, que dispõe: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Assim, a apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais, no dizer de Hugo de Brito Machado, se configuram como “restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como norma indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributo”, são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional (art. 5º, XIII) 2 , da atividade econômica (art. 170, caput e parágrafo único) 3 , da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA PELO FISCO ESTADUAL – OBJETIVO DE COMPELIR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE.

1. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo." (súmula 323 do STF)

2. “Padece de ilegalidade e ilicitude a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos,

devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.” (Súmula 31 deste Tribunal).

3. Tem-se que a Administração Pública age em inequívoca ilegalidade quando condiciona a liberação de mercadoria à comprovação de regularidade junto ao Fisco, quer pelo adimplemento de tributo quer pelo pagamento de multa, posto que pretende, indiretamente, forçar o contribuinte a pagar impostos que julga exigíveis. Precedentes deste Tribunal colacionados.

4. Reexame necessário conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE. REEX 00117101620138060035. Relator: Francisco Bezerra Cavalcante. 7ª Câmara Cível. DJ 17/11/2015)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE OBTER SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 323 DO STF E 31 DO TJ-CE. INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. DISPENSÁVEL A RETENÇÃO DAS MERCADORIAS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DAS INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula nº 323 do excelso Supremo Tribunal Federal prescreve a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos; entendimento seguido por este e. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 31 que considera ilegal e ilícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o recolhimento de tributo, devendo sua satisfação se dar por meio de instauração do procedimento administrativo e jurisdicional próprios.

2. A apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos por meio de restrições ou proibições impostas ao contribuinte, ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional, da atividade econômica, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública.

3. O impetrante carreou documentos comprobatórios da liquidez e certeza de sua pretensão, de forma que, identificada a origem e o destino da mercadoria, o proprietário desta e sujeito passivo da obrigação tributária, bem como especificada a infração cometida e os tributos a recolher, constata-se a abusividade do ato da autoridade fiscal, uma vez que, após lavrado o Auto de Infração, torna-se dispensável a retenção dos produtos por tempo superior à averiguação das infrações cometidas, o que extrapola as medidas consideradas razoáveis para o efetivo exercício do poder de polícia da Administração Pública, sendo a liberação da mercadoria medida que se impõe.

4. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJCE. APL nº 00172084020098060001. Relatora: Desa. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA. 2ª Câmara Cível. DJ 04/11/2015)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Assim, a retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII2, e 1703, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando em prejuízo a atividade empresarial do impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, a autoridade coatora ao reter as mercadorias do impetrante, ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual se vale de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal, tendo sido a apreensão efetuada no sentido de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, o que viola o direito líquido e certo do impetrante.

Nesse viés, conclui-se de antemão que não merece qualquer reproche a decisão reexaminada, porque se encontra em conformidade com os ditames das normas jurídicas e do entendimento jurisprudencial.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022